Tribunal: STF
Processo: MS 37140
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE PARLAMENTAR EM REDE SOCIAL. 



1. Mandado de segurança impetrado por parlamentar contra ato do Presidente da República, que bloqueou o seu acesso ao perfil por ele mantido no Twitter.



2.  Prejuízo da impetração. A autoridade impetrada não mais ostenta a condição de Presidente da República, o que gera perda superveniente do objeto. Precedentes.



3. Processo extinto sem julgamento de mérito.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Deputada Federal Fernanda Melchionna e Silva contra ato do Presidente da República, que bloqueou o acesso da parlamentar à sua conta na rede social Twitter.



    2. A impetrante narra que, em 19.05.2020, tomou ciência de que o Presidente da República havia bloqueado o seu acesso ao perfil por ele mantido no Twitter. Consoante esclarece, o bloqueio a impede de seguir, visualizar, replicar ou responder às publicações realizadas pela autoridade na rede social.



    3. Alega que o Presidente da República, desde a sua posse, utiliza seus perfis em redes sociais e plataformas de comunicação social para fazer publicidade de ações e projetos do Governo Federal, assim como para difundir informações de interesse coletivo. Afirma que a veiculação de conteúdo relativo ao exercício do mandato transforma esse perfil em um meio de comunicação oficial da Presidência da República, destacando o seu caráter público. Defende que a divulgação das atividades do Estado deve ser a mais ampla possível, argumentando que qualquer conduta que limite ou obstaculize a obtenção de informações de caráter e interesse público viola o princípio da publicidade e o direito de acesso à informação. Aduz que a medida de bloqueio ofende ainda a sua prerrogativa parlamentar de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.



    4. Determinei a notificação da autoridade impetrada, a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica, bem como a concessão de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 07).



    5. O Presidente da República prestou informações nos autos (doc. 12). Alegou, preliminarmente, que o ato impugnado não possui natureza de ato do poder público, pois suas manifestações nas redes sociais, por meio de conta privada, configuram atos personalíssimos e individuais. Sustentou que sua conta privada não se confunde com as contas oficiais da Presidência da República, administradas pelo aparato institucional, e constitui exercício de autonomia individual. Defendeu, ainda em preliminar, sua ilegitimidade passiva, uma vez que não se trata de ato de natureza pública.



    6. Quanto ao mérito, defende sua prerrogativa de possuir conta privada em rede social, como expressão de seu direito à liberdade de manifestação. Argumenta que os agentes públicos não podem ser proibidos de possuir contas em redes sociais ou ter sua liberdade de manifestação restringida. Alega que não há obrigação legal impondo o contato em rede social com quem não queira mantê-lo. Sustenta, por fim, que o ato impugnado não obstaria o exercício da fiscalização pelo Poder Legislativo dos atos do Poder Executivo, pois tal prerrogativa abrange apenas as ações relativas à administração pública e à função política, não devendo invadir o âmbito privado.



    7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se nos autos (doc. 16), alegando que inexiste, no caso, ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Pleiteou, assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança (doc. 19). Defende que o mandado de segurança tem como requisitos a existência de (i) ato de autoridade; (ii) ilegalidade ou abuso de poder; (iii) lesão ou ameaça de lesão; e (iv) direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sustentou que nem toda manifestação de vontade oriunda de agente público pode ser considerada como ato de autoridade. Asseverou que, embora os limites entre a esfera pública e a esfera privada não sejam estanques, a repercussão social das publicações do impetrado não as caracterizam como ato administrativo. Afirmou que as publicações no Twitter não têm caráter oficial, nem constituem direitos ou obrigações da Administração Pública. Afastou a incidência do princípio da publicidade ao caso, em vista da ausência do caráter oficial desses atos. Defendeu a possibilidade do bloqueio, como meio de evitar discursos de ódio e a polarização nos comentários que circulam pelas redes sociais. Aduziu que o exercício da atividade fiscalizadora pelo Poder Legislativo deve ser feito por meio dos canais oficiais adequados.



    9. É o relatório. Passo a decidir.



    10. A competência para julgamento do mandado de segurança nesta Corte é estabelecida pela Constituição Federal em relação a funções públicas predeterminadas, quais sejam, Presidente da República, membros das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República e membros do próprio Supremo Tribunal Federal (artigo 102, inciso I, alínea ‘d’).



    11. Verifico, na hipótese, que a autoridade impetrada não mais ostenta a condição de Presidente da República, o que gera o prejuízo da impetração por perda superveniente do objeto. Precedentes: MS 34.970 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 35.090 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 34.070 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 25.898 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º do RISTF, julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto e da legitimidade passiva. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator